Tribunal: CARF
Processo: 10120.725324/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725324/2015-36
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.965 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrentes
COMERCIAL AUTOMOTIVA J. FERRO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
A dissolução irregular da sociedade constitui infração de lei, ensejando a
responsabilização pessoal dos sócios-administradores pelos créditos tributários
constituídos, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010, 2011
CSLL. COFINS. PIS/PASEP. LANÇAMENTOS DECORRENTES DOS
MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos
dos que serviram de base para o lançamento do IRPJ, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos atinentes à CSLL, à
Cofins e ao PIS/Pasep, em razão da relação de causa e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade da
autuação para, no mérito, negar provimento tanto ao recurso da Recorrente quanto dos
Responsáveis Solidários.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725324/2015-36
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício dirigido à
este Colegiado em face de que a decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão de
no 01-36.089 da 1a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 28 de dezembro de 2018, julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pela Interessada e mantida a responsabilidade
tributária dos sócios administradores da Interessada.
A seguir, reproduzo relatório da decisão recorrida.
[início do relatório da decisão recorrida]
Mediante os Autos de Infração de fls. 1986/2096, lavrados em 25/06/2015, o
sujeito passivo em epígrafe foi intimado a recolher créditos tributários relativos ao imposto e às
contribuições abaixo discriminados, já incluídos encargos de multa de ofício de 75% e de juros
moratórios, correspondentes aos anos-calendário de 2010 e 2011, assim distribuídos:
em REAIS
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)......................................136.368.767,17
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS/Pasep).......................................9.265.378,16
Contribuição p/ o Financ. da Seguridade Social (Cofins)................42.676.893,33
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido (CSLL)..............................49.113.792,86
Total do Crédito Tributário........................................................237.424.831,52
1.1. Nessas peças impositivas, também foram indicados como sujeitos passivos,
na condição de responsáveis tributários, os sócios SIZENANDO ETERNO E FERRO, CPF no
382.285.211-20, e JOSÉ FERRO DE MORAES, CPF no 011.330.391-20, ficando ali consignado
que essas pessoas físicas respondem solidariamente com a empresa pelos débitos lançados, em
razão de “Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social
ou Estatuto”, consoante o disposto no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
2. De acordo com as autuações e o Relatório de Fiscalização às fls. 2098/2099, as
exigências em apreço decorreram de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada pela pessoa jurídica, embora regularmente intimada para tanto.
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

3. No mencionado Relatório de Fiscalização, parte integrante dos lançamentos de
ofício, o autor do feito detalha as irregularidades encontradas. No seguimento, reproduzem-se
excertos desse documento:
“(...)
A finalidade desta fiscalização é verificar a correta apuração dos tributos e
contribuições: Imposto sobre a Renda Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social
(PIS/PASEP) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), referentes ao período de apuração de 2010, 2011.
A forma de tributação do Lucro utilizada pelo sujeito passivo é o Lucro Real
Anual.
A fiscalização foi iniciada em 10/10/2013, através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, no qual foi solicitado os livros, os extratos bancários em
meio magnético e demais documentos necessários ao desenvolvimento desta
fiscalização.
Em 30/10/2013, em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a
empresa apresentou os livros diário e razão de 2010 e 2011, em arquivo
magnético (SPEED-ECC) e os livros fiscais. Informou, ainda, que não
conseguiu aos extratos bancários em meio magnético e solicitou que os mesmos
fossem requeridos às instituições financeiras, pela fiscalização, através de
Requisição de Movimentação Financeira - RMF.
Em 30/12/2013, através do Termo de Esclarecimento e Verificação, a
empresa foi informada que os extratos bancários foram solicitados às
instituições financeiras fiscalização através de RMF, conforme documentos de
fls.93/141.
Em 10/03/2014 a empresa, através de seu representante legal, informa para os
devidos fins que as correspondências decorrentes da presente fiscalização
deverão ser enviadas ao endereço ( fls.26): Rua T-29, no 1.142, Térreo, Setor
Bueno, Goiânia-GO, CEP - 74.215-050.
Esta fiscalização de posse dos extratos bancários em nome da empresa acima
identificada, referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011, efetuou a
conciliação bancária - que consistiu na comparação entre as informações A
CRÉDITO provenientes dos bancos (extratos bancários) e as informações A
DÉBITO provenientes da empresa (contabilidade) - em relação aos valores
movimentados nos extratos bancários. Os créditos bancários não localizados na
contabilidade, após depuração dos estornos e transferências bancárias entre
contas da própria empresa, foram relacionados em planilhas denominadas de
Demonstrativo dos Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade,
individualizados por banco, fls.1805/1985. Sendo o sujeito passivo intimado,
através do Termo de Constatação Fiscal, de 04/05/2015, a comprovar a
origem dos valores creditados/depositados em suas constas-correntes.
Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal, fls.1805/1985, citado no
parágrafo anterior, a empresa informa que: vários lançamento contábeis nos
anos-calendário de 2010 e 2011 foram feitos de forma englobada, de tal
forma que tornou-se impossível a individualização dos lançamento haja
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

vista de que a empresa está com as atividades encerradas e o contribuinte,
não observando o prazo prescricional, não manteve o arquivo de controle
paralelo que permitiria efetuar estas individualizações, motivo pelo não
temos no momento condições de identificar a origem dos depósitos e
transferências bancárias especificados.
A não comprovação dos depósitos bancários gerou as seguintes infrações, em
relação a omissão de receitas, por presunção legal, levantadas através dos
demonstrativo denominado de Consolidação Mensal dos Demonstrativos de
Créditos Bancários não Localizados/Comprovados na Contabilidade, anos-
calendário de 2010 e 2011 (fls. 1686/1691) : 01) IRPJ - Infração: depósitos
bancários de origem não comprovada; 02) CSLL - Infração: Falta de
Recolhimento da CSLL devida sobre receitas omitidas: 03) COFINS -
Incidência não-cumulativa padrão: Infração: omissão de receita sujeita à
COFINS; 04) PIS/PASEP - Incidência não-cumulativa padrão - Infração:
Omissão de receita sujeita à contribuição para o PIS/PASEP.” (Os destaques
são do original.)
4. Intimados dos Autos de Infração nos dias 29/06/2015, 30/06/2015, 10/07/2015
e 13/07/2015 (fls. 2102 e 2105/2109), a contribuinte e os responsáveis solidários, por intermédio
de seus procuradores (instrumento de mandato às fls. 2201/2202), protocolizaram em 27/07/2015
(fls. 2168 e 2276) a impugnação de fls. 2168/2200, instruída com os documentos às fls.
2201/2262.
4.1. Nessa contestação, após o relato dos fatos, os sujeitos passivos aduzem os
argumentos a seguir transcritos em seus excertos principais:
“(...)
II - ÍNDICE DO ARQUIVO MAGNÉTICO - AUSÊNCIA DAS FOLHAS
1.692 A 1.803 - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
CERCEAMENTO DE DEIREITO DE DEFESA
O Arquivo Magnético anexo aos autos e entregue ao impugnante esta faltando
as folhas 1.692 a 1.803, conforme índice abaixo transcrito, o que acarreta em
NULIDADE do Auto Infração por Cerceamento de direito de defesa, na forma
do art. 59, II, do Decreto n 70.235.
ARQUIVO MAGNÉTICO PROCESSO IRPJ/CSLL
10120.725324/2015-36
- Fl. 01 - Capa
- Fl. 02 a 04 - Termo Início do Procedimento Fiscal
(...)
- Fl. 580 a 663 - Extrato Bancário Banco do Brasil - Agencia 3388 c/c 3004
- Fl. 664 a 674 - Extrato Banco Real Ag. 3348 C/C 2491.
(...)
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

- Fl. 1.690 a 1.691 - Consolidação Mensal dos Demonstrativos de Créditos
Bancários Não Localizados Comprovados na Contabilidade - Ano Calendário
de 2011.
- Fl. 1.692 a 1.803 - NÃO CONSTA DOS AUTOS - Faltaram assim 111
páginas.
- Fl. 1.809 a 1985 - Demonstrativo dos Créditos Bancários Não Localizados na
Contabilidade (No controle de paginas do arquivo magnético Fls 1.697 a 1.872),
na seguinte ordem:
- Fl. 1.827 a 1.833 (1.715 a 1.721) Bco Real - Ag. 0348, C/C 18012010
(...)
- Fl. 1.980 a 1.984 (1.867 a 1.872), Bco do Brasil, Ag. 3388, C/C 3004
Fl. 1.986 a 2.099 - AUTO DE INFRAÇÃO (No Controle do Arquivo
Magnético
Fls. 1.874 a 1.987).
III - CONTESTAÇÃO
1 - DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
1.1 - CITIBANK - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES -
ACRÉSCIMO DE DOIS DÍGITOS
1.1.1 - ANO-CALENDÁRIO 2010
Na fl. 1.817 (fl. 1.705 no arquivo magnético), a autoridade fiscal procedeu o
lançamento de Transferências Eletrônicas (TED) do Citibank, relativo ao
anocalendário de 2010, onde os valores lançados foram acrescidos de 2 dígitos.
Assim, no primeiro lançamento, onde havia uma TED de 1.390.000,00, na
realidade, o valor era de R$ 13.900,00, conforme extrato anexo. Não temos
conhecimento se o erro foi na transmissão da informação pelo banco ou se foi
um erro da autoridade fiscal. Abaixo transcrevemos os lançamentos relativos ao
Citibank à pág. 1.817, e os valores corretos relativos às TED.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

1.1.2 - ANO-CALENDÁRIO 2011
Da mesma forma, na Fl. 1.967 (1855 no arquivo magnético), os valores também
foram acrescidos de dois dígitos.

1.2 - CITIBANK - EXTRATOS DE FL. 978 A 994 – DUPLICIDADE
A autoridade fiscal anexou aos autos os extratos de fl. 906 a 922, relativo ao
Banco VOTORANTIM, Ag. 1, Conta Corrente n° 2388581017.
Por sua Vez, relacionou também às Fls 978 a 994, o Extrato do Banco Citibank,
que na realidade não se trata do Citibank e sim do Banco VOTORANTIM, onde
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

o número da conta é o mesmo 2388581017, inclusive o extrato possui as
mesmas 16 folhas e os lançamentos são idênticos.
Assim, devem ser excluídos os lançamentos a crédito relativos às pág. 1.818 a
1.825 (1.706 a 1.713), que estão relacionados como Citibank, mas que na
realidade refere-se ao Banco VOTORANTIM, lançados às fls 1.834 a 1.840
(1.722 a 1.725).
Na Folha 1.686 a 1691, a autoridade fiscal anexou a "Consolidação Mensal dos
Demonstrativos de Créditos Bancários Não Localizados/Comprovados na
Contabilidade", onde procedeu o lançamento do total mensal de depósitos não
localizados/comprovados. Assim, deve ser excluído da Consolidação, os
seguintes valores relativos ao Banco Citibank, C/C 2388581017, em
decorrência da inexistência destes depósitos, em razão da duplicidade apontada
acima:

1.3 - EXTRATOS DE FL. 1.066 a 1.411 - DUPLICIDADE -
BANESTADO\BANCO DO BRASIL
Da mesma forma, a autoridade fiscal anexou aos autos os extratos de fl. 1.066 a
1.411, relativo ao Banco Banestado, Agência 3388 Conta Corrente n° 3000.
A impugnante nunca teve conta no Banestado e na realidade esta conta também
esta em duplicidade com a Conta do Banco do Brasil, Ag. 3388, Conta Corrente
n° 3.000, relacionado pela autoridade fiscal às fls 978 a 994.
Ocorre que o extrato em que a autoridade fiscal identificou como Banestado
mas na realidade é Banco do Brasil, contém todos os lançamentos relativos
àquele extrato, e o do Banco do Brasil, apenas uma parte do lançamento.
Assim, devem ser excluídos os lançamentos a crédito relativos às pág. 1.841 a
1.847 (1.729 a 1.735) relativo ao ano de 2010, do ao Banco do Brasil, Ag. 3388,
C/C 3000, que estão lançados em duplicidade nas fls. 1.881 a 1.909 (1.769 a
1.797), indevidamente com o nome do Banestado, quando o correto é Banco do
Brasil.
Assim, deve ser excluído da Consolidação às pág. 1.686 a 1.691, os seguintes
valores relativos ao Banco do Brasil, Ag. 3388, C/C 3000, em decorrência de
que estes depósitos estão lança Banco Banestado, que na realidade é o Banco do
Brasil. Ocorre que os lançamentos efetuados na planilha do Banestado estão
englobando todos os lançamentos de depósitos e os do Banco do Brasil apenas
uma parte, motivo pelo qual estamos procedendo a exclusão do menor, pois esta
em duplicidade com o já lançado no Banestado. Desta forma, excluímos no
Demonstrativo de "Consolidação Mensal dos Demonstrativos de Créditos
Bancários Não Localizados Comprovados na Contabilidade", à fl. 1.686\1687,
seguintes lançamentos:
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

1.4 - EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO
O Extrato do Banco Itaú à fl. 996, demonstra uma operação em 07.04.2011, na
qual foi creditado na conta da impugnante o valor de R$ 3.500.000,00 com o
seguinte histórico: CAPITAL GIROPRE. Obviamente, este histórico no extrato
esta informando que foi uma operação de Empréstimo para Capital de Giro.
Da mesma forma, no Extrato à fl. 1004, demonstra duas operações em
23.12.2011, no valor de R$ 5.000.000,00 cada uma, totalizando R$
10.000.000,00, com o mesmo histórico (CAPITAL GIROPRE). Há de se
ressaltar ainda, que na mesma data, foi procedido um ESTORNO CAPITAL
GIROPOS, no valor de R$ 5.000.000,00.
Assim, a autoridade fiscal deveria ter procedido a anotação de apenas uma
operação de R$ 5.000.000,00 e não duas operações como apontou. De toda
forma, trata-se de uma operação de empréstimo, devendo assim ser excluído da
relação de depósitos não identificados o valor de RS 13.500.000,00 por tratar-se
de operação de empréstimo, conforme demonstrado e documentos anexos.
1.5 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA EMPRESA
Abaixo, relacionamos os lançamentos efetuados pela autoridade fiscal que na
realidade refere-se a simples transferências de valores entre contas da empresa
de um banco para outro, ou seja, transferências da mesma titularidade.
Nas Quatro primeiras colunas, colocamos a data, valor, e a página em que esta o
lançamento do depósito lançado pela autoridade fiscal, inclusive a pág. Dos
autos e do arquivo magnético, e nas quinta, sexta e sétima colunas, o Banco em
que foi procedida a transferência, a Conta, e a página do Extrato em que consta
aquele lançamento.
(...)
2 - RECEITAS DECLARADAS PELO IMPUGNANTE
A impugnante Coml J. Ferro teve receita de venda de mercadorias no mercado
interno no ano-calendário de 2010 no valor de R$ 36.812.287,25, conforme
DIPJ à fl.338.
Já no ano Calendário de 2011 a receita de revenda de mercadorias no mercado
interno foi de R$ 19.751.227,33, conforme DIPJ à fl. 377.
Não anexamos aos autos as Notas Fiscais de Venda para comprovar a Receita
de Venda haja vista de que a autoridade fiscal teve acesso a todos os livros e
documentos fiscais da empresa e pode conferir a exatidão dos valores lançados
na DIPJ.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

3 - OMISSÃO APURADA PELA AUTORIDADE FISCAL
3.1 NO ANO-CALENDÁRIO DE 2010
No ano calendário de 2010, a autoridade fiscal apurou omissão de receita
decorrente de depósitos não identificados, no valor de R$ 117.073.630,33.
Em contrapartida, demonstramos no item 1.1.1, um erro de lançamento no valor
de R$ 72.111.600,00, bem como R$ 9.144.286,07 no item 1.2; R$ 1.180.730,52
relativo ao item 1.3, e R$ 6.866.408,03 no item 1.5, que totaliza o valor de R$
89.303.024,62.
Assim, temos um valor de depósitos não identificados de R$ 27.770.605,71
(117.073.630,33 - 89.303.024,62).
Tendo o impugnante auferido receita de venda de mercadorias no ano
calendário de 2010 no valor de R$ 36.812.287,25, os depósitos bancários
estão em perfeita consonância com o valor do faturamento da empresa.
E óbvio que os depósitos são decorrentes das vendas efetuadas pela impugnante.
A autoridade fiscal quer que se identifique cada depósito efetuado pela empresa,
fazendo uma relação de cada depósito com o documento que lhe deu origem.
Assim, teremos que para cada depósito, identificar cada venda efetuada pela
empresa que deu origem àquele depósito. Ora ilustres julgadores, isto é
humanamente impossível. A empresa recebe muitas vendas em dinheiro, venda
a prazo e em parcelas e ainda cheques pré-datados, e os depósitos são efetuados
englobadamente, não um depósito para cada venda, de modo que, identificar
cada depósito fazendo relação a uma ou várias vendas, é impossível de se
concretizar.
A autoridade fiscal até tinha razão de considerar os depósitos como omissão
partindo-se do princípio de que identificou R$ 117.073.630,33 de depósitos e
apenas R$ 36.812.287,25 de receita, o que realmente induz que houve
sonegação fiscal. Este é o entendimento do CARF, conforme julgamento abaixo
transcrito:
(...)
Porém, a partir do momento em que o impugnante demonstra os falhas
apontadas na apuração, e demonstra que os depósitos bancários estão em
consonância com o faturamento obtido pela empresa, não faz sentido insistir na
manutenção deste entendimento, que, caso não corrigido na instância
administrativa, fatalmente será corrigido pelos nossos tribunais pátrios, pois
exigir que o contribuinte faça uma correlação de cada depósito com suas vendas
é com certeza propiciar o enriquecimento ilícito do Estado, pois o contribuinte
jamais terá condições de realizar tal prova.
Há de se ressaltar que o impugnante foi selecionado para ser fiscalizado
justamente pela movimentação fictícia informada pelo CITIBANK, que acusou
uma movimentação inexistente de R$ 72.111.600,00 no ano de 2010 e R$
93.062.277,00 em 2011, totalizando R$ 165.173.877,00. Desta forma, estes
Cento e Sessenta e Cinco Milhões, demonstraram erroneamente ao fisco uma
movimentação financeira que na realidade nunca existiu, o que fez com que o
impugnante fosse selecionado para ser fiscalizado por suspeita de
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

movimentação financeira incompatível com o faturamento auferido, o que na
realidade, como demonstrado, não ocorreu.
3.2 NO ANO-CALENDÁRIO DE 2011
No ano calendário de 2011, a autoridade fiscal apurou omissão de receita
decorrente de depósitos não identificados, no valor de R$ 142.381.950,40.
Em contrapartida, demonstramos no item 1.1.2, um erro de lançamento no valor
de R$ 93.062.277,00, bem como R$ 11.848.615,85 no item 1.3; e R$
13.500.000,00 relativo ao item 1.4; e R$ 6.508.506,56 no item 1.5, o que
totaliza o valor de R$ 124.919.399,41.
Assim, temos um valor de depósitos não identificados de R$ 17.462.550,99
(142.381.950,40 - 124.919.399,41) Tendo a impugnante auferido receita de
venda de mercadorias no anocalendário de 2011 no valor de R$
19.751.227,33, os depósitos bancários estão em perfeita consonância com o
valor do faturamento da empresa.
É óbvio que os depósitos são decorrentes das vendas efetuadas pelo
impugnante, seguindo o mesmo raciocínio do item 3.
3.3 - JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Em decisão de 01.06.2010, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Campinas-SP, entendeu que a demonstração de que a receita auferida pela
empresa é compatível com a movimentação financeira afasta a imputação de
omissão de receitas, conforme julgamento abaixo transcrito:
(...)
A autoridade fiscal conferiu os livros fiscais da empresa, bem como anexou aos
autos a DIPJ, a qual transcreve o faturamento obtido pela sociedade nos anos-
calendário de 2010 e 2011, motivo pelo qual a prova do faturamento auferido já
se encontra nos autos nos documentos juntados pela autoridade fiscal.
5 - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO PÓLO PASSIVO
Foram incluídos como Responsáveis Tributários, Sizenando Eterno e Ferro,
CPF 382.285.211-20 (fl. 1876) e José Ferro de Moraes, CPF 011.330391-20 (fl.
1879), com a seguinte fundamentação:
(...)
A argumentação da autoridade fiscal não merece prosperar, senão vejamos.
5.1 - DISSOLUÇÃO IRREGULAR regularmente, conforme apontou a
autoridade fiscal, procedeu a sua baixa regular perante o cadastro estaual em
15.05.2014. Não é verdade de que a empresa não foi encontrada em seu
domicilio fiscal. Apenas a autoridade fiscal esteve no local e não visualizou
operações comerciais, entretanto, a empresa ainda mantém seu escritório
administrativo no local e simplesmente NÃO PODE DAR BAIXA EM SEU
CADASTRO NO CNPJ em decorrência de que apenas encerrou suas operações
comerciais, mas ainda possuiu dívidas com instituições financeiras às quais
precisa quitar, para ai sim, encerradas suas operações financeiras, proceder a
baixa do cadastro no CNPJ.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

O Termo de Início de Fiscalização foi remetido ao endereço da empresa e
prontamente recebido, o que por si só demonstra que a empresa ainda mantém
seu escritório naquele endereço.
5.2 - INFRAÇÃO À LEI
A autoridade fiscal alega:
(...)
A autoridade fiscal recebeu todos os documentos fiscais e comerciais que lhe
foram solicitados, tendo inclusive anexado aos autos vários deles, bem como
procedido termo de devolução dos demais (fl. 91).
Todos os registros de conta bancária foram devidamente contabilizados, porém
de forma enclobada. O que o impugnante apenas relatou que tornou-se
impossível a individualização dos lançamentos relativos à movimentação
financeira da forma que a autoridade fiscal queria, ou seja, fazer uma co-relação
de cada depósito com a receita auferida pela empresa e comprovar tal fato
documentalmente, o que é humanamente impossível, conforme foi relatado no
item 3.
Na realidade, o controle que a autoridade fiscal quer, a empresa nunca teve, e
com certeza menos de 1% das empresas brasileiras tem. Imagine uma empresa
com grande quantidade de operações, que recebe e paga em dinheiro e cheques
pré-datados, ter um controle que permite a identificação de cada depósito que é
efetuado que lhe permita inclusive apresentar as notas fiscais a que se referem
aquele depósito. Isto é impossível. Os depósitos efetuados no final do dia de
cada empresa referem-se aos cheques pré-datados para aquele dia e o dinheiro
"que sobrou" em caixa, não havendo a menor condição de se identificar cada
depósito casado com cada venda. Para isto ser possível, a empresa deveria
adotar uma rotina de fazer apenas um depósito para cada nota fiscal ou cupom
emitido, imagine este controle em uma empresa em que existe operações em
parcelas, como é o caso da maioria das empresas. Esta exigência é ridícula e
impraticável. Incluir o sócio como solidário por não possuir este controle é
igualmente ridículo.
IV - DO PEDIDO
Posto isto, requer:
1) A NULIDADE do Auto de Infração em epígrafe, por cerceamento de defesa,
na forma do art. 59, II, do Decreto n 70.235.
2) A IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração em epígrafe, por ter a
impugnante demonstrado que a sua movimentação financeira é compatível com
o faturamento declarado.
3) A EXCLUSÃO dos sócios incluídos no polo passivo como responsáveis
solidários.
4) Seja os autos remetidos à autoridade fiscal em DILIGÊNCIA a fim de
proceder a correção das incorreções apontadas na presente impugnação.” (Os
negritos são do original.)
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

5. Com o fito de melhor elucidar os fatos objetos da lide e permitir às autoridades
julgadoras bem formar seu convencimento, solicitou-se à repartição de origem, por intermédio
do despacho de fls. 2286/2290, a realização de diligência fiscal junto à pessoa jurídica, com as
seguintes finalidades:
a) Acostar ao processo a resposta ao Termo de Constatação Fiscal de 04/05/2015
(fls. 54/57), cujo teor encontra-se ao norte reproduzido, pois compulsando os autos verifica-se
que a referida peça deixou de ser anexada;
b) Juntar aos autos as folhas ausentes do processo, de nos 1692 a 1803, referentes
aos Demonstrativos de Créditos Bancários não Localizados/Comprovados na Contabilidade, bem
como fornecê-las aos sujeitos passivos, uma vez que estes reclamam não tê-las recebido nas
mídias magnéticas que lhes foram entregues;
c) Tendo em vista as alegações de que, no ano-calendário de 2010, os valores
dos créditos bancários relativos ao Banco Citibank, lançados pelo Fisco na planilha de fl. 1817,
estariam multiplicados por 100 (cem), conforme tabela abaixo, esclarecer com base na análise
dos extratos bancários respectivos quais os verdadeiros montantes desses créditos, elaborando, se
for o caso, demonstrativo correspondente aos novos valores encontrados;

d) Diante dos argumentos de que, no ano-calendário de 2011, os valores dos
créditos bancários relativos ao Banco Citibank, lançados pelo Fisco na planilha de fl. 1967,
estariam multiplicados por 100 (cem), conforme tabela abaixo, esclarecer com base na análise
dos extratos bancários respectivos quais os verdadeiros montantes desses créditos, elaborando, se
for o caso, demonstrativo correspondente aos novos valores encontrados;
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

e) Afirma a defesa que estão em duplicidade os extratos bancários objetos das
planilhas de fls. 906/922 (Banco Votorantim, Ag. 1, C/C no 2388581017) e os de fls. 978/994
(Citibank, Ag. 1, C/C no 2388581017). Diz que todos são, na realidade, do Banco Votorantim,
donde entende que devem ser computados apenas os lançamentos a crédito das fls. 1834/1840
(Votorantim), excluindo-se aqueles atinentes às fls. 1818/1825 (Citibank) e que integram a
“Consolidação
Mensal
dos
Demonstrativos
de
Créditos
Bancários
Não
Localizados/Comprovados na Contabilidade” (fls. 1686/1687), abaixo relacionados. Logo, a
partir do exame dos extratos bancários correspondentes, proceder às devidas verificações
para atestar a possível procedência dos argumentos em apreço;

f) Afirma a defesa que estão em duplicidade os extratos bancários objetos das
planilhas de fls. 1066/1411 (Banco Banestado, Ag. 3388, C/C no 3000) e os de fls. 686/696
(Banco do Brasil, Ag. 3388, C/C no 3000). Diz que todos são, na realidade, do Banco do Brasil,
donde entende que devem ser computados apenas os lançamentos a crédito das fls. 1881/1909
(Banestado), mais abrangentes, excluindo-se aqueles atinentes às fls. 1841/1847 (Banco do
Brasil) e que integram a “Consolidação Mensal dos Demonstrativos de Créditos Bancários Não
Localizados/Comprovados na Contabilidade” (fls. 1686/1687), abaixo relacionados. Logo, a
partir do exame dos extratos bancários correspondentes, realizar as verificações
necessárias para confirmar a possível veracidade de tais alegações;
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

g) Efetuar a análise dos extratos bancários pertinentes visando constatar se
procede a pretensão das impugnantes de excluir, da relação de depósitos não identificados, os
valores de R$ 3.500.000,00 (fl. 996), R$ 5.000.000,00 (fl. 1004) e R$ 5.000.000,00 (fl. 1004),
totalizando o montante de R$ 13.500.000,00, sob a justificativa de corresponderem a três
operações de empréstimo para capital de giro, procedidas em 07/04/2011 (a primeira) e
23/12/2011 (as duas últimas), ressaltando ainda que, em 23/12/2011, teriam realizado o estorno
de uma dessas operações de empréstimo, no valor de R$ 5.000.000,00 (fl. 1004);
h) Embora o autor do feito informe no Relatório de Fiscalização (fls. 2098/2099)
que na feitura da relação de depósitos não identificados foi efetivada a depuração das
transferências bancárias entre contas da própria empresa, os sujeitos passivos aduzem as tabelas
de fls. 2175/2193 que, segundo alegam, listam transferências de valores entre contas da empresa
de um banco para outro, ou seja, transferências da mesma titularidade, que não teriam sido
excluídas da aludida relação de depósitos. Por conseguinte, mostra-se necessário promover
verificações complementares nos extratos bancários respectivos com o fito de dirimir as
discrepâncias em questão;
i) fornecer quaisquer outras informações/esclarecimentos que forem entendidos
como relevantes para a solução do litígio; e j) apresentar relatório circunstanciado da diligência
realizada, dando ciência aos sujeitos passivos de todos os elementos nela produzidos, inclusive
deste despacho, reabrindo-se o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de manifestação a
respeito da matéria ali tratada.
6. Em atendimento às providências requeridas por este relator, o autor do
procedimento fiscal elaborou relatório de diligência (fls. 2775/2779), instruído com a
documentação de fls. 2780/2791. Na continuação, transcrevem-se as respostas às indagações
acima formuladas, contidas em tal relatório:
Quesito “a”
“Resposta: Por um lapso, a resposta dada pela contribuinte, ao Termo de
Intimação Fiscal, de 04/05/2015, não foi anexada ao presente processo, sendo
reproduzido somente o teor da sua resposta. A resposta ao referido Termo foi
anexado, ás fls. 2295 a 2295;
É de ressaltar que através do referido Termo de Constatação, de 04/05/2018,
com ciência da contribuinte, em 06/05/2015, foi intimada a comprovar a origem
dos valores creditados/depositados em suas contas correntes, conforme relação,
anexa ao referido Termo, entregue a fiscalizada. O que esta fiscalização não
consegue entender é o porquê do representante legal da empresa, na época, não
se ter manifestado sobre a origem dos depósitos, limitando a dizer, “..vem
através desta informar que vários lançamentos contábeis nos anos-
calendário de 2010 e 2011 foram feitos de forma englobada, de tal forma
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

que tornou-se impossível a individualização dos lançamentos haja vista de
que a empresa está com as atividades encerradas e o contribuinte, não
observando o prazo prescricional, não manteve o arquivo de controle
paralelo que permitiria efetuar estas individualizações, motivo pelo qual
não temos no momento condições de identificar a origem dos depósitos e
transferências bancárias especificados”, fls. 2295 a 2295. Grifei.
Se o representante legal tivesse dado a devida atenção aos trabalhos
desenvolvidos por esta fiscalização, os erros cometidos poderiam ter sidos
evitados e conseguentemente o valor de crédito tributário lançado seria menor, o
que poderia implicar em não arrolamento de bens e direitos da empresa e de
seus sócios.”
Quesito “b”
“Resposta: Não existem folhas ausentes do processo a serem anexadas, todos os
documentos que deram suporte ao lançamento do crédito tributário foram
anexadas ao mesmo. As folhas de 1692 a 1803, reclamadas pela contribuinte,
elas não existem, basta ver folha 1804 (Termo de Desentranhamento), a
justificativa: Os documentos foram colocados em ordem invertida. Por isso,
foram retiradas do processo e colocadas novamente na ordem correta. Se por
ventura, a contribuinte sentir falta de algum documento, ou seja, extrato
bancário, que deu suporte ao lançamento do crédito tributário e que não esteja
no processo, basta informar a esta fiscalização, por escrito, citando o Banco,
Agência, número da conta corrente e o ano-calenário, que serão providenciados
de imediato.”
Quesito “c”
“Resposta: Realmente esses créditos foram multiplicados por 100 (cem),
conforme extrato bancário fornecido pela instituição financeira, fls. 2310 a
2320. Sendo a correção efetuada por esta fiscalização, através das planilhas de
fls.2321 a 2322. E do “Demonstrativo dos Créditos Bancários não
Localizados na Contabilidade – Após Correção (X 100)” – “ano-calendário
de 2010”, fls.2728 a 2728.”
Quesito “d”
“Resposta: Realmente esses créditos foram multiplicados por 100 (cem),
conforme extrato bancário fornecido pela instituição financeira, fls. 2310 3
2320. Sendo a correção efetuada através das planilhas de fls.2321 a 2322. E do
“Demonstrativo dos Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade
– Após Correção (X 100)” –“ano-calendário de 2011”, fls.2741 a 2741.”
Quesito “e”
“Resposta: Realmente estavam em duplicidade, foi excluído da base do
“Demonstrativo dos Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade
por mês – Após conciliação solicitada pela DRJ”, ano-calendário de 2010,
fls. 2733 a 2733, os valores atribuídos Citibank, conta corrente n° 2388581017,
por pertencer ao banco Votorantim, ou seja, foi atribuído crédito zero.”
Quesito “f”
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

“Resposta: Realmente os extratos bancários referidos, estavam em duplicidade,
foi excluído da base do “Demonstrativo dos Créditos Bancários não
Localizados na Contabilidade por mês – Após conciliação solicitada pela
DRJ”, ano-calendário de 2010, fls. 2733 a 2733, os valores dos créditos
atribuídos Banco Banestado, Ag.3388, conta corrente n° 3000, sendo atribuído
crédito zero, por essa conta corrente pertencer ao Banco do Brasil;”
Quesito “g”
“Resposta: A contribuinte foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal
n° 001, de 25/05/2018, fls. 2749 a 2755, para que comprovasse as operações de
empréstimos. Em resposta ao referido Termo, fls. 2757 a 2770, foram
comprovadas as operações de empréstimos. Portanto retiradas do demonstrativo
de origens não comprovadas;”
Quesito “h”
“Resposta: Efetuei nova conciliação bancária, somente em relação aos valores
reclamados pela contribuinte, o que gerou novos “Demonstrativos dos
Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade – Após Conciliação
Solicitada pela DRJ”, que consiste na consolidação dos créditos/depósitos
bancários de origem não comprovada, referente a cada instituição financeira, em
uma planilha denominada de Planilha a Examinar Comprovar. Em relação
ao ano-calendário de 2010, as Planilhas a Examinar Comprovar, por
instituição financeira, estão nas páginas 2721 a 2732. O Demonstrativo com
consolidação mensal dos créditos de origem não comprovada, referente ao ano-
calendário de 2010, está nas fls. 2733 a 2733;
Em relação ao ano-calendário de 2011, as Planilhas a Examinar Comprovar,
por instituição financeira, estão nas páginas 2734 a 2746. O Demonstrativo com
consolidação mensal dos créditos de origem não comprovada, referente ao ano-
calendário de 2011, está nas fls. 2747, referente ao período de janeiro a maio de
2011. E de junho a dezembro de 2011 nas fls. 2748 a 2748;”
6.1. Complementando as respostas em apreço, o agente do Fisco trouxe alguns
esclarecimentos adicionais, que abaixo se reproduzem:
“i) Todas Planilhas a Examinar Comprovar, bem como os demonstrativos
consolidados de créditos/depósitos bancários de origem não comprovada,
referentes aos anos calendários de 2010 e 2011, estão sendo entregue em mídia
(CD) ao Representante Legal da empresa no ato da ciência deste Termo.
j) Também estão sendo entregues cópia de todos os extratos bancários, que
serviram de suporte para levantamento dos créditos/depósitos bancários de
origem não comprovada, referente aos anos-calendários de 2010 e 2011. Essas
cópias estão no processo as fls.2310 a 2720;
k) É de esclarecer, que a pedido da contribuinte, foi juntada ao presente
processo uma impugnação direcionada ao CARF, fls. 2296 2309, sem
esclarecimento formal, no entanto, o representante da contribuinte o Sr. Luiz
Augusto Netto Cosac, disse que foi por engano.”
6.2. Por fim, a autoridade fiscal informa que cientificou a contribuinte do relatório
de diligência, com o fornecimento de cópias de todos os elementos nele produzidos, inclusive do
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

despacho proferido por este órgão colegiado, reabrindo-se, também, o prazo de trinta dias para
oferecimento de manifestação a respeito das conclusões firmadas nesse relatório.
7. Intimada do relatório de diligência em 16/08/2018 (fl. 2779), a pessoa jurídica,
por meio de seu procurador (fl. 2780), ingressou em 17/09/2018 (fl. 2793) com a manifestação
de fls. 2792/2793, na qual se repetem as alegações aduzidas na contestação aos lançamentos. A
seguir transcreve-se seu inteiro teor:
“COMERCIAL AUTOMOTIVA J FERRO LTDA ME , pessoa jurídica já
devidamente qualificada nos autos , por seu procurador constituído_, não se
conformando com relatório de diligências do qual tomou ciência em
15/08/2018, vem, no prazo legal, apresentar MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE de seu pleito, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem.
DOS FATOS
Senhor julgador, em síntese, o ponto de discordância apontada nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Demonstrativos dos Créditos não Localizados na Contabilidade Examinar e
Comprovar 2010 e 2011 .
Vejamos :
Conforme citado em Impugnação demonstrado por data , valor , banco de
origem , contas com extratos bancários e valores da empresa que circulavam
entre contas das mesma sequer analisadas em período de fiscalização.
Ressaltamos que , os depósitos não identificados , estão em perfeita
consonância com faturamento declarada da empresa , não fazendo jus , a
Recorrente a suspeita infundada quanta ausência de origem de credito não
localizado período 2010 e 2011 , já que seu faturamento real justifica por
declaração e extrato bancários anexados nos autos.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Relatório
de Diligencia , requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade conforme apontada (A) .” (Os destaques são do original.)
8. Por meio do despacho de fls. 2796/2797, devolveu-se o processo à
DRF/GOIÂNIA, para cientificar os sujeitos passivos SIZENANDO ETERNO E FERRO, CPF no
382.285.211-20, e JOSÉ FERRO DE MORAES, CPF no 011.330.391-20, de todos os
documentos produzidos na diligência fiscal, incluindo o Despacho no 032 - 1a Turma da
DRJ/BEL (fls. 2286/2290), reabrindo-se o prazo de trinta dias para apresentação de manifestação
a respeito das conclusões firmadas no relatório de diligência em pauta, conforme já solicitado
anteriormente no item 6, alínea “j”, do referido despacho de fls. 2286/2290.
9. Cientificados do relatório de diligência e dos despachos da DRJ/BEL em 19 e
20/11/2018 (fls. 2813 e 2827), os sócios da pessoa jurídica apresentaram em 13/12/2018
(fl.2831) a manifestação de fls. 2828/2835, em que são repisados parcialmente os argumentos
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

anteriormente oferecidos na impugnação. Abaixo se reproduzem os excertos principais dessa
manifestação:
“(...)
Na impugnação ofertada, por várias páginas foram detalhados "erros" de
digitação da fiscalização.
Esses erros, embora formais, alavancam o resultado da fiscalização e deveriam
ter sido sanados durante a fiscalização. Porém, o Auditor singular se limitou a
"não analisar" por falta de provas, considerando ônus do contribuinte.
DUPLICIDADES - IDENTIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA
CAPITAL DE GIRO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEPÓSITOS
CONSIDERADOS NÃO IDENTIFICADOS INFLADOS
Segue outras aberrações da fiscalização Ilmo(a) Relator(a).
Ademais, A IMPUGNAÇÃO montamos um quadro explicativo demonstrando
por data, valor, página do auto, página do arquivo, banco de origem, conta e
página do lançamento, de valores da empresa que circularam entre contas da
mesma empresa.
Ou seja, para a fiscalização o mesmo valor encontrado em uma conta da
empresa, foi creditado como "depósito não identificado" nessa conta, assim
como em outras contas da mesma empresa, ocasionando "valores em cascata".
Essas operações estão detalhadas na impugnação e não foram, sequer,
analisadas pela autoridade administrativa no período da fiscalização 2010 e
2011 , ocorrendo efeitos cascatas em lançamentos absurdos , mesmo estando
"pormenorizadas" .
I.C - RESUMO DAS DISCREPÂNCIAS
Ilmo(a) Relator(a).
Considerando os erros formais apontados, temos "depósitos à descobertos" nas
contas bancárias do RECORRENTE de R$ 27.770.605,71 no ano de 2010 e de
R$
17.462.550,
99
no
ano
de
2011,
enquanto
o
faturamento
"contabilizado/declarado" da empresa nos referidos anos foram de R$
36.812.287,25 e R$ 19.751.227,33, respectivamente.
Com esses dados, os depósitos "não identificados" estão em perfeita
consonância com o faturamento declarada da empresa, não fazendo jus, a
RECORRENTE à suspeitas infundadas quanto a "ausência" de origem, já que
seu faturamento real justifica os mesmos perfeitamente.
Ilmo(a) Relator(a).
A empresa foi cientificada de todos os atos fiscalizatórios, tendo comparecido
em todas as vezes que foi chamada a manifestar e para entrega dos documentos
solicitados.
Foi encontrada (PJ) sempre que procurada.
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

Seus sócios têm endereço fixo, declaram sua renda e seus bens, tendo prestado
todos os esclarecimentos devidos à fiscalização, portanto, o fato de não terem
conseguido manter suas atividades "regularmente" e estarem tentando honrar
seus compromissos para com fornecedores e funcionários, permanecendo assim
a empresa ativa e "localizável" são fatos que autorizam a "exclusão" dos
mesmos do polo passivo da presente autuação fiscal.
A situação dos autos oferecida pelos recorrentes é o reconhecimento da
ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo da ação fiscal.
A decisão singular proferida destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a qual se firmou no sentido de que, os sócios (diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição, pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias, apenas, quando há dissolução
irregular da sociedade ou comprovação da prática de ato ou fato eivado de
excesso de poderes ou de infração de lei, contrato social ou estatutos.
O que nem em tese ocorreu nos autos.
Portanto, evidente que os sócios alocados no polo passivo da presente autuação
fiscal devem ser excluídos da relação processual administrativa estabelecida.
III - DOS PEDIDOS
Do exposto, requer:
a) O conhecimento da Manifestação de Inconformidade e o seu provimento,
reconhecendo a vulnerabilidade/omissão da instância singela ao analisar as
"falhas e equívocos" do levantamento fiscal, proferindo nova decisão analisando
esses dados;
b) Requer o provimento para excluir os sócios SIZENANDO ETERNO E
FERRO e JOSÉ FERRO DE MORAES, Vez que os lançamentos cascata
foram absurdos pela fiscalização , sendo que própria autoridade
administrativa reconhece os erros no montante do lançamento , sem
mencionar a indisponibilidade de bens por processo de arrolamento dos
sócios por um erro de lançamento por parte da autoridade administrativa,
frente ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(...)” [Os destaques são do original.]
[término do relatório da decisão recorrida]

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
Eis as ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

As decisões administrativas não se constituem em normas complementares da
legislação tributária, razão porque seus julgados não se aproveitam em relação
a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE.
A dissolução irregular da sociedade constitui infração de lei, ensejando a
responsabilização pessoal dos sócios-administradores pelos créditos tributários
constituídos, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010, 2011
CSLL. COFINS. PIS/PASEP. LANÇAMENTOS DECORRENTES DOS
MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos
dos que serviram de base para o lançamento do IRPJ, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos atinentes à CSLL,
à Cofins e ao PIS/Pasep, em razão da relação de causa e efeito.
Impugnação Procedente em Parte
VOTO
Dos Requisitos de Admissibilidade
10. A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, pelo que dela se toma conhecimento.
Da Omissão de Receitas
11. De acordo com a autoridade fiscal, a omissão de receitas apurada foi
decorrente de depósitos bancários cuja origem deixou de ser comprovada com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, pela pessoa
jurídica, embora regularmente intimada para tanto.
12. A seu turno, os sujeitos passivos se insurgem contra a omissão de receitas
presumida que lhes foi imputada, alegando que os depósitos bancários estão
em consonância com o faturamento obtido pela empresa nos anos-calendário
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

de 2010 e 2011, tendo em conta as falhas cometidas pelo autor do feito na
apuração dessas receitas omitidas, devidamente apontadas e demonstradas em
sua contestação.
13. A tributação a título de omissão de receitas dos valores obtidos a partir de
extratos bancários tem por fundamento o previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
(...)” [Negritou-se.]
14. Desde 1o de janeiro de 1997 – data a partir da qual a Lei no 9.430, de 1996,
tornou-se eficaz –, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, não comprovados com
documentação hábil e idônea, constituem, por si só, hipótese legal de
presunção de omissão de receitas, que veio a se juntar ao elenco já existente.
14.1. Diferentemente das redações anteriores, agora há determinação para que
a contribuinte seja intimada a se manifestar sobre cada um dos créditos
constantes dos extratos bancários, suspeitos de omissão. Assim, os indícios da
existência de renda (art. 43 do CTN) mantida à margem da contabilidade
passam a adquirir força probante, desde que não comprovada a origem dos
créditos por meio de documentação hábil e idônea.
15. É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros
indícios de omissão. A presunção em favor da Fazenda transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso,
da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de
prova em contrário.
16. Ao Fisco cabe apenas demonstrar a existência de depósitos bancários sem
origem comprovada, para satisfazer o onus probandi a seu cargo. De acordo
com o Termo de Constatação Fiscal, de 04/05/2015, e o CD dele integrante (fls.
54/57) – que individualizam os depósitos bancários a serem justificados –, a
empresa foi intimada em 06/05/2015 (fl. 57) a comprovar, mediante a
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

apresentação da respectiva documentação, a origem dos recursos creditados
em suas contas de depósitos mantidas junto às instituições financeiras ali
discriminadas.
17. Por sua vez, compete ao sujeito passivo entregar os documentos hábeis e
idôneos que demonstrem a origem dos valores depositados em suas contas
bancárias. Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal em pauta, a
contribuinte informou (fl. 2295) o seguinte:
“COMERCIAL AUTOMOTIVA J FERRO LTDA, com sede na Rua da Alegria,
n° 520, Qd. 12, Lt. 03, Vila Santa Rita, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob n°
05.562.531/0001-91, neste ato representado por seu advogado abaixo assinado,
vem, através desta, em atendimento ao Termo de Constatação Fiscal, de
04.05.2015, vem através desta informar que que vários lançamentos contábeis
nos anos-calendário de 2010 e 2011 foram feitos de forma englobada, de tal
forma que tornou-se impossível a individualização dos lançamentos haja vista
de que a empresa esta com as atividades encerradas e o contribuinte, não
observando o prazo prescricional, não manteve o arquivo de controle paralelo
que permitiria efetuar estas individualizações, motivo pelo qual não temos no
momento condições de identificar a origem dos depósitos e transferências
bancárias especificados.” (Sublinhou-se.)
18. Levando em conta que a autuada reconheceu textualmente não ter
condições de identificar a origem dos depósitos e transferências bancárias
especificados no Termo de Constatação Fiscal, de 04/05/2015, a autoridade
tributária concluiu no Relatório de Fiscalização (fls. 2098/2099) que os
créditos bancários sem comprovação tiveram origem em receitas omitidas,
consoante
as
planilhas
denominadas
“Consolidação
Mensal
dos
Demonstrativos de Créditos Bancários não Localizados/Comprovados na
Contabilidade –Anos-Calendário de 2010 e 2011” (fls. 1686/1691).
19. Em sua impugnação, os sujeitos passivos voltam a admitir que estão
impossibilitados de identificar a origem de cada depósito efetuado nas contas-
correntes daempresa. Confira-se o trecho (fl. 2194) abaixo transcrito:
“A autoridade fiscal quer que se identifique cada depósito efetuado pela
empresa, fazendo uma relação de cada depósito com o documento que lhe deu
origem. Assim, teremos que para cada depósito, identificar cada venda efetuada
pela empresa que deu origem àquele depósito. Ora ilustres julgadores, isto é
humanamente impossível. A empresa recebe muitas vendas em dinheiro, venda
a prazo e em parcelas e ainda cheques pré-datados, e os depósitos são efetuados
englobadamente, não um depósito para cada venda, de modo que, identificar
cada depósito fazendo relação a uma ou várias vendas, é impossível de se
concretizar.” (Sublinhou-se.)
20. Contudo, os impugnantes apontam alguns equívocos que o autor do feito
supostamente teria cometido no procedimento de conciliação das contas
bancárias e consequente apuração das receitas omitidas. Na continuação,
passa-se a apreciar a pertinência dos argumentos oferecidos na contestação.
21. Inicialmente, requerem os litigantes a nulidade dos Autos de Infração por
cerceamento de direito de defesa, na forma do art. 59, II, do Decreto no 70.235,
de 1972, em razão da ausência das folhas 1692 a 1803 no arquivo magnético
que receberam.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

21.1. Não há que se falar em nulidade das peças impositivas, pois inexiste a
ausência reclamada, consoante diligência fiscal realizada na empresa, na qual
o autor do feito assim se manifesta na alínea “b” do Relatório de Diligência (fl.
2776):
“b) (...) Não existem folhas ausentes do processo a serem anexadas, todos os
documentos que deram suporte ao lançamento do crédito tributário foram
anexadas ao mesmo. As folhas de 1692 a 1803, reclamadas pela contribuinte,
elas não existem, basta ver folha 1804 (Termo de Desentranhamento), a
justificativa: Os documentos foram colocados em ordem invertida. Por isso,
foram retiradas do processo e colocadas novamente na ordem correta. (...)”
22. Prosseguindo, aduzem que nos anos-calendário de 2010 e 2011 os valores
dos créditos bancários relativos ao Banco Citibank, lançados pelo Fisco nas
planilhas de fls. 1817 e 1967, respectivamente, estariam multiplicados por 100
(cem), conforme tabelas que exibem.
22.1. Assiste razão aos impugnantes, já que a autoridade lançadora admite que
os aludidos créditos bancários efetivamente estão multiplicados por cem, de
acordo com as alíneas “c” e “d” de seu Relatório de Diligência (fls.
2776/2777), verbis:
“c) (...) Realmente esses créditos foram multiplicados por 100 (cem), conforme
extrato bancário fornecido pela instituição financeira, fls. 2310 a 2320. Sendo a
correção efetuada por esta fiscalização, através das planilhas de fls.2321 a 2322.
E do “Demonstrativo dos Créditos Bancários não Localizados na
Contabilidade – Após Correção (X 100)” – “ano-calendário de 2010”,
fls.2728 a 2728.”
“d) (...) Realmente esses créditos foram multiplicados por 100 (cem), conforme
extrato bancário fornecido pela instituição financeira, fls. 2310 3 2320. Sendo a
correção efetuada através das planilhas de fls.2321 a 2322. E do
“Demonstrativo dos Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade
– Após Correção (X 100)” – “anocalendário de 2011”, fls.2741 a 2741.”
23. Sustenta a defesa que estão em duplicidade os extratos bancários objetos
das planilhas de fls. 906/922 (Banco Votorantim, Ag. 1, C/C no 2388581017) e
os de fls. 978/994 (Citibank, Ag. 1, C/C no 2388581017). Afirma que todos são,
na realidade, do Banco Votorantim, donde entende que devem ser computados
apenas os lançamentos a crédito das fls.1834/1840 (Votorantim), excluindo-se
aqueles atinentes às fls. 1818/1825 (Citibank) e integrantes da “Consolidação
Mensal
dos
Demonstrativos
de
Créditos
Bancários
Não
Localizados/Comprovados na Contabilidade” (fls. 1686/1687), nos valores que
relaciona.
23.1. Merece ser acatada a argumentação expendida, uma vez que o fiscal
diligenciante reconhece o equívoco cometido ao computar extratos bancários
em duplicidade, a teor da alínea “e” do Relatório de Diligência (fl. 2777), a
seguir transcrita:
“e) (...) Realmente estavam em duplicidade, foi excluído da base do
“Demonstrativo dos Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade
por mês – Após conciliação solicitada pela DRJ”, ano-calendário de 2010,
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

fls. 2733 a 2733, os valores atribuídos Citibank, conta corrente n° 2388581017,
por pertencer ao banco Votorantim, ou seja, foi atribuído crédito zero.”
24. Dizem os defendentes que igualmente estão em duplicidade os extratos
bancários objetos das planilhas de fls. 1066/1411 (Banco Banestado, Ag. 3388,
C/C no 3000) e os de fls. 686/696 (Banco do Brasil, Ag. 3388, C/C no 3000).
Asseveram que todos são, na realidade, do Banco do Brasil, entendendo que
devem ser computados apenas os lançamentos a crédito das fls. 1881/1909
(Banestado), mais abrangentes, excluindo-se aqueles referentes às fls.
1841/1847 (Banco do Brasil) e que integram a “Consolidação Mensal dos
Demonstrativos de Créditos Bancários Não Localizados/Comprovados na
Contabilidade” (fls. 1686/1687), constantes de tabela inclusa.
24.1. Tendo em vista que o responsável pela diligência fiscal novamente admite
que incorreu no mesmo lapso referido anteriormente, como atesta a alínea “f”
do Relatório de Diligência (fl. 2777), abaixo reproduzida, é de se acolher a
alegação apresentada pelos sujeitos passivos.
“f) (...) Realmente os extratos bancários referidos, estavam em duplicidade, foi
excluído da base do “Demonstrativo dos Créditos Bancários não
Localizados na Contabilidade por mês – Após conciliação solicitada pela
DRJ”, ano-calendário de 2010, fls. 2733 a 2733, os valores dos créditos
atribuídos Banco Banestado, Ag.3388, conta corrente n° 3000, sendo atribuído
crédito zero, por essa conta corrente pertencer ao Banco do Brasil;”
25. Pretendem também os litigantes excluir, da relação dos depósitos não
identificados, os valores de R$ 3.500.000,00 (fl. 996), R$ 5.000.000,00 (fl.
1004) e R$ 5.000.000,00 (fl. 1004), totalizando o montante de R$
13.500.000,00, sob a justificativa de que correspondem a três operações de
empréstimo para capital de giro, procedidas em 07/04/2011 (a primeira) e
23/12/2011 (as duas últimas), ressaltando ainda que, em 23/12/2011, teriam
realizado o estorno de uma dessas operações de empréstimo, no valor de R$
5.000.000,00 (fl.1004).
25.1. Com razão em seu pleito a contribuinte e os responsáveis solidários, dado
que o fiscal autuante informa na alínea “g” do Relatório de Diligência (fl.
2778) que as operações de empréstimo, de fato, foram devidamente
comprovadas:
“g) (...) A contribuinte foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal n°
001, de 25/05/2018, fls. 2749 a 2755, para que comprovasse as operações de
empréstimos. Em resposta ao referido Termo, fls. 2757 a 2770, foram
comprovadas as operações de empréstimos. Portanto retiradas do demonstrativo
de origens não comprovadas;”
26. Por fim, argumentam que as tabelas de fls. 2175/2193 listam transferências
de valores entre contas da empresa de um banco para outro, ou seja,
transferências da mesma titularidade, que não teriam sido excluídas pela
autoridade fiscal da relação de depósitos não identificados (fls. 1805/1985).
26.1. Mais uma vez procedente a arguição aduzida pelos sujeitos passivos,
tendo o autor do feito promovido nova conciliação bancária no tocante aos
valores reclamados na impugnação, como indica a alínea “h” do Relatório de
Diligência (fl. 2778):
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

“h) (...) Efetuei nova conciliação bancária, somente em relação aos valores
reclamados pela contribuinte, o que gerou novos “Demonstrativos dos
Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade – Após Conciliação
Solicitada pela DRJ”, que conciste na consolidação dos créditos/depósitos
bancários de origem não comprovada, referente a cada instituição financeira, em
uma planilha denominada de Planilha a Examinar Comprovar. Em relação
ao ano-calendário de 2010, as Planilhas a Examinar Comprovar, por
instituição financeira, estão nas páginas 2721 a 2732. O Demonstrativo com
consolidação mensal dos créditos de origem não comprovada, referente ao ano-
calendário de 2010, está nas fls. 2733 a 2733;
Em relação ao ano-calendário de 2011, as Planilhas a Examinar Comprovar,
por instituição financeira, estão nas páginas 2734 a 2746. O Demonstrativo com
consolidação mensal dos créditos de origem não comprovada, referente ao
anocalendário de 2011, está nas fls. 2747, referente ao período de janeiro a maio
de 2011. E de junho a dezembro de 2011 nas fls. 2748 a 2748;”
27. Alegam também os defendentes que em decorrência das falhas cometidas
pelo Fisco o valor dos depósitos não identificados ficou reduzido, no ano-
calendário de 2010, de R$ 117.073,630,33 para R$ 27.770.605,71. Já no ano-
calendário de 2011, essa redução teria sido de R$ 142.381.950,40 para R$
17.462.550,99. Dizem que esses novos valores estão em perfeita consonância
com o faturamento da empresa em tais anos-calendário, de R$ 36.812.287,25 e
R$ 19.751.227,33, respectivamente, pelo que entendem não fazer qualquer
sentido considerar esses depósitos remanescentes oriundos de omissão de
receitas.
27.1. Nada mais improcedente, pois, como se viu, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art.42, é taxativa ao estabelecer que caracterizam omissão de receita os
valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. No caso vertente, os mencionados depósitos remanescentes não
identificados se subsumem perfeitamente ao que dispõe esse dispositivo.
Da Responsabilidade Tributária
28. De acordo com os Autos de Infração, os sócios da pessoa jurídica foram
apontados como responsáveis tributários em razão de infração de lei,
configurada pela dissolução irregular da sociedade, nos termos do art. 135, III,
do CTN, conforme evidenciado no parágrafo seguinte.
28.1. Verificou a autoridade tributária que, consoante o Termo de Constatação
de 23/06/2015 (fl. 175), a empresa não foi localizada no endereço informado no
cadastro da Receita Federal e, segundo pesquisa (fl. 176) realizada no Sistema
Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços (Sintegra), sua inscrição estadual havia sido baixada em 15/05/2014,
donde entendeu que a pessoa jurídica necessariamente deveria ter
providenciado a sua baixa no CNPJ, ex vi do disposto no art. 25 da Instrução
Normativa RFB no 1470, de 30 de maio de 2014, verbis:
“Art. 25. A baixa da inscrição no CNPJ, da entidade ou do estabelecimento
filial, deve ser solicitada até o 5o(quinto) dia útil do segundo mês subsequente
ao da ocorrência de sua extinção, nas seguintes situações, conforme o caso:
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

I - encerramento da liquidação voluntária, judicial ou extrajudicial;
(...)”
29. Por sua vez, em resposta ao Termo de Constatação Fiscal às fls. 54/57, a
contribuinte informa textualmente (fl. 2295) que está com as atividades
encerradas. Em sua impugnação, os sujeitos passivos alegam que a empresa
apenas encerrou suas atividades comerciais, não sendo verdadeira a
informação de que não teria sido encontrada em seu domicílio, uma vez que
ainda mantém escritório administrativo no local, como pode ser comprovado
pelo Termo de Início de Fiscalização recebido naquele endereço. Ademais, não
pôde dar baixa no CNPJ por ainda restarem dívidas com instituições
financeiras.
29.1. Insurgindo-se contra a responsabilização solidária dos sócios-
administradores da pessoa jurídica pelos débitos lançados, arguem que deve
ser afastada tal responsabilidade, tendo em vista que não houve a dissolução
irregular da sociedade e nem os sócios teriam praticado atos com infração à
lei/contrato social, não se enquadrando, portanto, na conduta tipificada no art.
135, III, do CTN.
30. Veja-se o que determina o aludido art. 135, inciso III, do CTN:
“Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (Sublinhou-se.)
31. A dissolução irregular do sujeito passivo, entendida pelo fiscal autuante
como enquadrada no conceito de “infração de lei”, foi a hipótese de
responsabilidade tributária atribuída aos sócios-administradores SIZENANDO
ETERNO E FERRO e JOSÉ FERRO DE MORAES, pelo que foram estes sócios
considerados responsáveis tributários pelo crédito tributário lançado.
32. A jurisprudência pátria já acolheu como inequívoca hipótese de “infração
de lei” a dissolução irregular da sociedade, que em geral deixa pendências
fiscais e nenhum patrimônio para garanti-las. A título de exemplo, confira-se o
seguinte julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“Agravo regimental. Execução fiscal. Responsabilidade tributária. Legitimidade
passiva do sócio gerente. Alegação de não pagamento do tributo e aparente
insuficiência de bens da empresa. Impossibilidade de extensão da
indisponibilidade dos bens.
1. A jurisprudência desta Corte assente, no sentido de que “O redirecionamento
da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa,
somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de
poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução
irregular da empresa”.
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp
n.1.104.900-ES, Rel. Min. Denise Arruda, no sistema do novel art. 543-C do
CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já
adotado por esta Corte.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.093.097-MS, Rel.
Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.06.2009).”
[Sublinhou-se.]
33. De pronto, pode-se afirmar que seguramente ocorreu a dissolução irregular
da contribuinte, como se mostrará na continuação.
34. Segundo o STJ, a dissolução irregular pode ser presumida quando a pessoa
jurídica deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação formal à
Administração Tributária. Nesse sentido, é a Súmula no 435 do STJ, cujo teor
abaixo se reproduz:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
35. Isso porque, para o Superior Tribunal de Justiça, compete aos gestores das
empresas manter atualizados os registros comerciais com o objetivo de
comprovar, se necessário, que a dissolução da sociedade foi efetivada de forma
regular, obedecendo a todas as formalidades legais do Código Civil de 2002. O
desrespeito a essas providências caracteriza a “infração de lei” prevista no
art. 135, caput, do CTN.
36. Embora o entendimento do STJ seja dirigido à execução fiscal de dívida
tributária, mostra-se perfeitamente cabível estendê-lo à exigência de débitos
fiscais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dado que
em ambas as situações está se cuidando de tributos federais.
37. A respeito do tema, a citada Instrução Normativa RFB no 1470, de 2014,
estabelece em seu art. 39, inciso II, que a pessoa jurídica não localizada é
assim considerada quando não for localizada no endereço constante do CNPJ,
comprovado mediante Termo de Diligência.
38. Examinando o processo, verifica-se que o autor do feito consigna no Termo
de Constatação de fl. 175 que no dia 23 de junho de 2015 compareceu ao
domicílio fiscal da empresa, não tendo conseguido localizar o endereço
indicado no CNPJ onde deveria funcionar a pessoa jurídica, donde concluiu,
acertadamente, que a sociedade foi dissolvida de forma irregular, nos termos
da mencionada súmula do STJ.
39. Por oportuno, vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em 16 de
junho de 2015, por votação unânime, no REsp 1.520.257/SP (rel. Min. Og
Fernandes), firmou o entendimento de que “é irrelevante para a definição da
responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em
que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito”.
39.1. Consoante a tese encampada pela Corte Superior, o sócio que exerce a
gerência ao tempo da dissolução irregular da sociedade é responsável pessoal
pelos tributos eventualmente devidos pela empresa, mesmo quando não esteve
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

no exercício da gerência no momento da ocorrência do fato gerador ou na data
do vencimento dos créditos tributários não adimplidos.
40. Retornando ao exame do processo, observa-se que à época da dissolução
irregular da empresa autuada figuravam como sócios-administradores
SIZENANDO ETERNO E FERRO e JOSÉ FERRO DE MORAES, segundo a
nona alteração contratual da empresa (fls.22/23), razão porque deve ser
mantida a responsabilidade tributária a eles atribuída pelos tributos lançados.
Das Decisões Administrativas
41. São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelos reclamantes,
uma vez que tais decisões, mesmo as proferidas por órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do direito tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, dado que somente se aplicam à questão em
análise, vinculando apenas as partes envolvidas nos respectivos litígios.
42. Nesse sentido, o art. 100, inciso II, do CTN assim estabelece:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa; (Negritou-se.)
43. A respeito da matéria, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro
de 2013, firmou o seguinte entendimento:
“5. Necessário esclarecer que, embora o acima reproduzido diploma legal, em
seu inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência
de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, até o
presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões prolatadas nos
acórdãos dos Conselhos, a sua eficácia limita-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
6. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral, a decisão em
processo fiscal proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
44. Logo, mesmo que o Conselho de Contribuintes, hoje Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tenha decidido reiteradas vezes sobre
determinado assunto, pode a autoridade administrativa das Delegacias de
Julgamento adotar outro entendimento, salvo na hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do disposto no § 6o, inciso II, “b”, do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009.
Dos Lançamentos de CSLL, PIS/Pasep e Cofins
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

45. Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS/Pasep e Cofins, dado que são
decorrentes de infração detectada na apuração do IRPJ, com base nos mesmos
pressupostos fáticos, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento aos atinentes às referidas contribuições, em
razão da relação de causa e efeito.
Da Conclusão
46. Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação, para:
(i) manter a responsabilidade tributária, pelo imposto e contribuições lançados,
atribuída aos sócios-administradores SIZENANDO ETERNO E FERRO, CPF
no 382.285.211-20, e JOSÉ FERRO DE MORAES, CPF no 011.330.391-20, em
face da dissolução irregular da sociedade;
(ii) MANTER EM PARTE os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins,
consubstanciados nos Autos de Infração de fls. 1986/2096, declarando devidos
o imposto e as contribuições nos valores abaixo indicados, acrescidos da multa
de ofício de 75% e dos juros de mora respectivos, calculados consoante
planilhas em anexo; e

(iii) determinar o prosseguimento da cobrança dos créditos tributários
remanescentes.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DA CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Cientificada em 04 de fevereiro de 2019 da decisão recorrida, a Contribuinte e os
Responsáveis Solidários apresentaram um único Recurso Voluntário em 01 de março de 2019,
cujos detalhes serão apresentados e apreciados no presente voto.
Posteriormente, em 13 de abril de 2023, foi solicitado e acostados aios autos um
documento denominado de MINUTA de PARECER TÉCNICO PERICIAL CONTÁBIL,
dedicado à se “manifestar previamente sobre o Acórdão Exarado – Fls.2872/2903 [...].”
É o relatório do essencial.
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recurso Voluntário e de Ofício,
deles conheço.
De se ver as alegações preliminares trazidas no recurso Voluntário.
“I – DO ERRO GRAVE NO JULGAMENTO SINGULAR – OMISSÃO DO
JULGADOR SINGULAR – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PONTOS FORMAIS
ESSENCIAIS – RESULTADO AFETADO
I.A – ERROS DE LANÇAMENTO DA FISCALIZAÇÃO AUTUANTE
Ilmo(a) Conselheiro(a) Julgador(a).
Veja só!
Na impugnação ofertada, por várias páginas foram detalhados “erros” de
digitação da fiscalização.
Esses erros, embora formais, alavancam o resultado da fiscalização e deveriam
ter sido sanados durante o julgamento singular. Porém, o julgador singular se
limitou a “não analisar” por falta de provas, considerando ônus do
contribuinte.
Ademais, para esclarecimento de lançamento feito de forma erroneamente pelo
fiscal foi ratificado em Termo de diligência em Relatório os Quesitos que
admite erros na apuração do lançamento dos anos de 2010 e 2011.
O próprio fiscal glosa os valores na Planilha a Examinar Comprovar depois de
diligência pela própria DRJ.
No tocante a Presunção do lançamento feita pelo fiscal foi de maneira
erroneamente sem apurar todos documentos contábil considerando ônus ao
contribuinte.
Na impugnação , cabe ressaltar o erro na admissibilidade recursal pela
própria autoridade , gerando um vicio na formalidade do ato administrativo
Com isso a fiscalização considerou um montante de R$ 111.774.652,42 em
omissões de receita, Exonerado R$ 86.145,100,10 por Acórdão no.01-36.089 ,
enquanto o valor “real” à ser considerado deveria ter sido de apenas R$
27.770.605,71 no ano de 2010, em relação aos demais valores lançados a este
auto é de se reconhecer a nulidade da autuação por descrição inadequada dos
fatos.
Ilmo(a) Conselheiro(a)..
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

Foi apontado o erro, individualizado esse erro e apontada a página no arquivo
eletrônico do processo administrativo, não havia o que “provar”, era só o
julgador singular averiguar as provas auferidas pela própria fiscalização, sem
necessidade de novas juntadas.
Omissão essa que deve ser sanada imediatamente por esse Conselho.”
Notório que a fiscalização incorreu em vários equívocos na apuração da matéria
tributável que constou nos Autos de Infração, mas foram devidamente saneados em diligências
demandadas pela decisão recorrida em face de argumentos trazidos na Impugnação, tendo o
órgão julgador cumprido seu papel institucional ao proceder as devidas correções na matéria
tributável original, não sendo o caso, portanto, de nulidade dos autos de infração, independente
do valor da redução do crédito tributário.
Quanto às alegações de que “na impugnação ofertada foram detalhados ‘erros’ de
digitação da fiscalização” e que “...deveriam ter sidos sanados durante o julgamento singular” e,
ainda, que “..o julgador singular se limitou a’ não analisar’ por falta de provas”, não vislumbrei,
além daquelas demandadas em diligências, argumentação semelhante na peça submetida à
apreciação da autoridade julgadora.
Assim, de se rejeitar as preliminares de nulidade da autuação.
Do mérito
No item I.B – 2011 – DUPLICIDADES – IDENTIFICAÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEPÓSITOS
CONSIDERADOS NÃO IDENTIFICADOS INFLADOS, aponta suas reclamações acerca das
“outras aberrações da fiscalização.”
De se ver.
Nas palavras da Recorrente:
No extrato do banco Itaú – fl. 996, demonstra uma operação em 07/04/2011 de
CAPITAL GIROPRE de R$ 3.500.000,00 – estando detalhado no extrato essa
operação.
Portanto, valor identificado.
Outra “confusão” apontada, foi um creditamento de R$ 10.000.000,00 no dia
23/12/2011, a qual foi procedida no extrato de fl. 1004 em duas parcelas de R$
5.000.000,00 – porém, por falta de atenção da fiscalização, não visualizaram
que um dos créditos de R$ 5.000.000,00 foi estornado.
Com isso contabilizaram R$ 13.500.000,00 de capital de giro obtido, alocando
tais valores ao bojo dos “depósitos não identificados”.
Tais reclamações foram incluídas nas diligências demandadas e acatadas pela
fiscalização, conforme constou na decisão recorrida:
25. Pretendem também os litigantes excluir, da relação dos depósitos não
identificados, os valores de R$ 3.500.000,00 (fl. 996), R$ 5.000.000,00 (fl.
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

1004) e R$ 5.000.000,00 (fl. 1004), totalizando o montante de R$
13.500.000,00, sob a justificativa de que correspondem a três operações de
empréstimo para capital de giro, procedidas em 07/04/2011 (a primeira) e
23/12/2011 (as duas últimas), ressaltando ainda que, em 23/12/2011, teriam
realizado o estorno de uma dessas operações de empréstimo, no valor de R$
5.000.000,00 (fl.1004).
25.1. Com razão em seu pleito a contribuinte e os responsáveis solidários, dado
que o fiscal autuante informa na alínea “g” do Relatório de Diligência (fl.
2778) que as operações de empréstimo, de fato, foram devidamente
comprovadas:
“g) (...) A contribuinte foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal n°
001, de 25/05/2018, fls. 2749 a 2755, para que comprovasse as operações de
empréstimos. Em resposta ao referido Termo, fls. 2757 a 2770, foram
comprovadas as operações de empréstimos. Portanto retiradas do
demonstrativo de origens não comprovadas;” [grifo do Relator]
Em outra manifestação do Recurso:
Já as fls. 1066 a 1411, a autoridade fiscal anexou aos autos extratos bancários
do Banestado, agência 3388, cc. 3000, mesmo informada que a empresa
RECORRENTE jamais teve conta corrente naquela instituição bancária e, na
realidade, esses extratos estão em duplicidade com os extratos juntados às fls.
978 a 994.
Assim, devem ser desconsiderados os lançamentos de depósitos considerados
pela fiscalização às páginas 1841 a 1847 (1.729 a 1.735) relativos ao ano de
2010 do Banco do Brasil, ag. 3388, cc. 3000 que, também, estão lançados em
duplicidade nas fls. 1.881 a 1.909 (1.769 a 1.797) em nome do Banestado.
Tais reclamações também foram incluídas nas diligências demandadas e acatadas
pela fiscalização, conforme constou na decisão recorrida:
24. Dizem os defendentes que igualmente estão em duplicidade os extratos
bancários objetos das planilhas de fls. 1066/1411 (Banco Banestado, Ag. 3388,
C/C no 3000) e os de fls. 686/696 (Banco do Brasil, Ag. 3388, C/C no 3000).
Asseveram que todos são, na realidade, do Banco do Brasil, entendendo que
devem ser computados apenas os lançamentos a crédito das fls. 1881/1909
(Banestado), mais abrangentes, excluindo-se aqueles referentes às fls.
1841/1847 (Banco do Brasil) e que integram a “Consolidação Mensal dos
Demonstrativos de Créditos Bancários Não Localizados/Comprovados na
Contabilidade” (fls. 1686/1687), constantes de tabela inclusa.
24.1. Tendo em vista que o responsável pela diligência fiscal novamente admite
que incorreu no mesmo lapso referido anteriormente, como atesta a alínea “f”
do Relatório de Diligência (fl. 2777), abaixo reproduzida, é de se acolher a
alegação apresentada pelos sujeitos passivos.
“f) (...) Realmente os extratos bancários referidos, estavam em duplicidade, foi
excluído da base do “Demonstrativo dos Créditos Bancários não
Localizados na Contabilidade por mês – Após conciliação solicitada pela
DRJ”, ano-calendário de 2010, fls. 2733 a 2733, os valores dos créditos
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

atribuídos Banco Banestado, Ag.3388, conta corrente n° 3000, sendo atribuído
crédito zero, por essa conta corrente pertencer ao Banco do Brasil;”
[grifo do Relator]
Em seguida, mais uma manifestação no Recurso, que restou também atendida:
Já no ano calendário de 2011 a autoridade fiscal “duplicou”, novamente, a
movimentação, visto que, os extratos bancários fls. 906 a 922, relativos ao
banco Votorantim, ag. 1, cc. 2388581017 foram reproduzidos novamente às fls.
978 a 994 como Citibank, compartilhando, inclusive o mesmo número de contas
e, ambos os extratos possuindo os mesmos valores, mesmo número de páginas e
mesmo números de contas, porém, tendo sido destacado se tratar de contas
distintas, com isso houve “duplicidade” de ocorrências, conforme páginas
1686 a 1691 no item “consolidação mensal dos demonstrativos de créditos
bancários não localizados/comprovados na contabilidade”.
Incluídas nas diligências demandadas e acatadas pela fiscalização, conforme
constou na decisão recorrida:
23. Sustenta a defesa que estão em duplicidade os extratos bancários objetos
das planilhas de fls. 906/922 (Banco Votorantim, Ag. 1, C/C no 2388581017) e
os de fls. 978/994 (Citibank, Ag. 1, C/C no 2388581017). Afirma que todos são,
na realidade, do Banco Votorantim, donde entende que devem ser computados
apenas os lançamentos a crédito das fls.1834/1840 (Votorantim), excluindo-se
aqueles atinentes às fls. 1818/1825 (Citibank) e integrantes da “Consolidação
Mensal
dos
Demonstrativos
de
Créditos
Bancários
Não
Localizados/Comprovados na Contabilidade” (fls. 1686/1687), nos valores que
relaciona.
23.1. Merece ser acatada a argumentação expendida, uma vez que o fiscal
diligenciante reconhece o equívoco cometido ao computar extratos bancários
em duplicidade, a teor da alínea “e” do Relatório de Diligência (fl. 2777), a
seguir transcrita:
“e) (...) Realmente estavam em duplicidade, foi excluído da base do
“Demonstrativo dos Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade
por mês – Após conciliação solicitada pela DRJ”, ano-calendário de 2010,
fls. 2733 a 2733, os valores atribuídos Citibank, conta corrente n° 2388581017,
por pertencer ao banco Votorantim, ou seja, foi atribuído crédito zero.”
[grifo do Relator]
Outra reclamação administrativa no Recurso (que também já havia sido atendida
nas diligências):
I.C – ITEM 1.5 DA IMPUGNAÇÃO – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
PARA CONFIRMAÇÃO
No item 1.5 da IMPUGNAÇÃO montamos um quadro explicativo
demonstrando por data, valor, página do auto, página do arquivo, banco de
origem, conta e página do lançamento, de valores da empresa que circularam
entre contas da mesma empresa.
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

Ou seja, para a fiscalização o mesmo valor encontrado em uma conta da
empresa, foi creditado como “depósito não identificado” nessa conta, assim
como em outras contas da mesma empresa, ocasionando “valores em cascata”.
Essas operações estão detalhadas no item 1.5 da impugnação e não foram,
sequer, analisadas pela instância singela, mesmo estando “pormenorizadas”
em tabela (fls. 8 a 26 da peça impugnatória), o que representaria um
abatimento no saldo “autuado” do ano de 2011 de R$ 6.508.506,56.
Incluídas nas diligências demandadas e acatadas pela fiscalização, conforme
constou na decisão da instância singela, recorrida:
26. Por fim, argumentam que as tabelas de fls. 2175/2193 listam transferências
de valores entre contas da empresa de um banco para outro, ou seja,
transferências da mesma titularidade, que não teriam sido excluídas pela
autoridade fiscal da relação de depósitos não identificados (fls. 1805/1985).
26.1. Mais uma vez procedente a arguição aduzida pelos sujeitos passivos,
tendo o autor do feito promovido nova conciliação bancária no tocante aos
valores reclamados na impugnação, como indica a alínea “h” do Relatório de
Diligência (fl. 2778):
“h) (...) Efetuei nova conciliação bancária, somente em relação aos valores
reclamados pela contribuinte, o que gerou novos “Demonstrativos dos
Créditos Bancários não Localizados na Contabilidade – Após Conciliação
Solicitada pela DRJ”, que conciste na consolidação dos créditos/depósitos
bancários de origem não comprovada, referente a cada instituição financeira, em
uma planilha denominada de Planilha a Examinar Comprovar. Em relação
ao ano-calendário de 2010, as Planilhas a Examinar Comprovar, por
instituição financeira, estão nas páginas 2721 a 2732. O Demonstrativo com
consolidação mensal dos créditos de origem não comprovada, referente ao ano-
calendário de 2010, está nas fls. 2733 a 2733;
Em relação ao ano-calendário de 2011, as Planilhas a Examinar Comprovar,
por instituição financeira, estão nas páginas 2734 a 2746. O Demonstrativo com
consolidação mensal dos créditos de origem não comprovada, referente ao
anocalendário de 2011, está nas fls. 2747, referente ao período de janeiro a maio
de 2011. E de junho a dezembro de 2011 nas fls. 2748 a 2748;”
Por fim, mais uma reclamação infundada, pois já devidamente comentada na
decisão recorrida;
I.C – RESUMO DAS DISCREPÂNCIAS
Ilmo(a) Conselheiro(a) Relator(a).
Considerando os erros formais apontados, temos “depósitos à descobertos”
nas contas bancárias do RECORRENTE de R$ R$ 27.770.605,71 no ano de
2010 e de R$ 17.462.550,99 no ano de 2011, enquanto o faturamento
“contabilizado/declarado” da empresa nos referidos anos foram de R$
36.812.287,25 e R$ 19.751.227,33, respectivamente.
Com esses dados, os depósitos “não identificados” estão em perfeita
consonância com o faturamento declarada da empresa, não fazendo jus, a
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

RECORRENTE à suspeitas infundadas quanto a “ausência” de origem, já que
seu faturamento real justifica os mesmos perfeitamente.
Situação já observada e comentada na decisão recorrida, da qual partilho
integralmente:
27. Alegam também os defendentes que em decorrência das falhas cometidas
pelo Fisco o valor dos depósitos não identificados ficou reduzido, no ano-
calendário de 2010, de R$ 117.073,630,33 para R$ 27.770.605,71. Já no ano-
calendário de 2011, essa redução teria sido de R$ 142.381.950,40 para R$
17.462.550,99. Dizem que esses novos valores estão em perfeita consonância
com o faturamento da empresa em tais anos-calendário, de R$ 36.812.287,25 e
R$ 19.751.227,33, respectivamente, pelo que entendem não fazer qualquer
sentido considerar esses depósitos remanescentes oriundos de omissão de
receitas.
27.1. Nada mais improcedente, pois, como se viu, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art.42, é taxativa ao estabelecer que caracterizam omissão de receita os
valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. No caso vertente, os mencionados depósitos remanescentes não
identificados se subsumem perfeitamente ao que dispõe esse dispositivo.
Como se vê, nada de novo no Recurso Voluntário, nenhum diálogo com a decisão
recorrida e nem com a parcela que restou tributável. Ou seja, não se tratou de apresentar
nenhuma explicação/justificativa quanto à origem dos créditos bancários remanescentes.
Mesmo após tudo que foi considerado na decisão recorrida, com atendimento às
justas alegações da Contribuinte em sua Impugnação, procedendo à realização de diligências ao
órgão fiscal, o qual reconheceu os erros cometidos e que foram prontamente corrigidos pela
decisão recorrida, a Recorrente apresentou seu pífio recurso voluntário, repetindo situações já
esclarecidas e sanadas pela decisão recorrida e, ainda, sem apontar um único crédito bancário
remanescente que demonstrasse a sua origem, vem em 2023 solicitar, em petição acostada aos
autos, o que se segue:
A defesa promoveu a contratação de auditores independentes para
levantamento dos documentos fiscais e comerciais da empresa fiscalizada com
fins a DISCORDAR dos Autos de Infrações em tela, os quais apontaram
(baseado em dados genéricos) um CRÉDITO TRIBUTÁRIO de: IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS, no valor de R$ (R$25.570.986,12) adicionados de multa
de 75% (R$ 19.178.239,57) totalizando (R$ 44.749.225,69), já retificado pela
delegacia de julgamento (instância singela).
A discordância residiu na metodologia empregada pelo Auditor Fiscal e ao fato
de grande parte (na sua maioria) de lançamentos selecionados pela Auditoria –
Lançamentos Contábeis -verbas tributáveis – base de cálculo (créditos,
transferências, depósitos, etc.) que deixaram de ser visualizadas na
contabilidade da empresa autuada, tendo tidas ou consideradas como receitas
SEM a emissão dos respectivos documentos fiscais correspondentes.
A auditoria contratada, em fase final de elaboração, irá simplesmente
identificar os equívocos promovidos pela fiscalização, utilizando os mesmos
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

documentos por eles acessado, demonstrando a higidez da “atitude fiscal” da
empresa fiscalizada, ou seja, que os lançamentos fiscais aqui produzidos são
indevidos.
Essa auditoria já produziu um relatório preliminar, demonstrando indícios
dos equívocos cometidos nos lançamentos objurgados, o qual acostamos no
presente, e irá apontar “todos os equívocos”, um a um, permitindo à essa
Câmara julgadora o cancelamento dos mesmos, ainda que por meio de
diligência fiscal posterior. . [GRIFOS DESTE RELATOR]
No denominado MINUTA de Parecer Técnico Pericial Contábil, tem-se, em
resumo, abordagens e conciliações contábeis querendo, de uma certa maneira, minimizar o
trabalho da autoridade fiscal no sentido de que não teria entendido a metodologia contábil da
Recorrente, mas, no fim, tudo continuou a mesma coisa: a falta de identificação da origem do
crédito bancário remanescente, apesar das oportunidades para tal nos diversos momentos
processuais percorridos, quais sejam, intimações na ação fiscal, por meio de Impugnação e,
agora, por meio de Recurso Voluntário.
De forma que, não conheço dos temas abordados no citado parecer.
Conclusão
É o voto, no ponto, negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
No Recurso Voluntário, no item II – Da Co-Responsabilidade Habilitada Pela
Fiscalização Aos Sócios, inicia, por meio do subitem II.A – Base Legal da Defesa – Respeito às
Decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, transcrevendo (i) o
art.1o do Decreto no 2.346 de 1977, (ii) uma ementa de julgado do CARF e (iii) excerto do
Parecer Normativo CST no 329/70, sem, entretanto, nada a demandar.
Continuando, tem-se no Recurso o item II.B – Pontos que Justificam a Exclusão
dos Sócios do Polo Passivo da Presente Autuação Fiscal – Tese Pacífica Junto ao Superior
Tribunal de Justiça, com as seguintes alegações:
Não houve demonstração de qualquer ato ou omissão por parte dos sócios da
pessoa jurídica autuada que lhes alocasse no polo passivo da presente
autuação fiscal.
A “única” alegação da fiscalização e também da instância singela foi a de que
a empresa estaria “inativa”.
Demonstrou-se impugnação e, novamente, demonstramos na presente que, a
empresa autuada permanece ativa, com apenas a atividade “comercial”
paralisada por falta de crédito e “credibilidade”, por conta da fiscalização
ocorrida na mesma.
Porém, o fato de uma empresa estar com seu faturamento prejudicado, nem em
tese, leva à responsabilidade de seus sócios pelos seus débitos.
Isso não é novidade, só não foi apreciada pela instância singela.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA. 1. O mero inadimplemento da obrigação de
pagar tributos não constitui infração legal capaz de ensejar a responsabilidade
prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ademais, a quebra da
empresa executada não autoriza a inclusão automática dos sócios, devendo
estar comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à
lei. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1273450/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA
83/STJ. 1. O mero inadimplemento da obrigação de pagar tributos não constitui
infração legal capaz de ensejar a responsabilidade prevista no artigo 135 do
Código Tributário Nacional. 2. A simples quebra da empresa executada não
autoriza a inclusão automática dos sócios, devendo estar comprovada a
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. 3. Agravo
regimental não provido (AgRg no Ag 971.741/SP, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 19/06/2008, DJe 04/08/2008).
A empresa foi cientificada de todos os atos fiscalizatórios, tendo comparecido
em todas as vezes que foi chamada a manifestar e para entrega dos documentos
solicitados.
Foi encontrada (PJ) sempre que procurada.
Seus sócios têm endereço fixo, declaram sua renda e seus bens, tendo prestado
todos os esclarecimentos devidos à fiscalização, portanto, o fato de não terem
conseguido manter suas atividades “regularmente” e estarem tentando honrar
seus compromissos para com fornecedores e funcionários, permanecendo assim
a empresa ativa e “localizável” são fatos que autorizam a “exclusão” dos
mesmos do polo passivo da presente autuação fiscal.
A situação dos autos oferecida pelos recorrentes é o reconhecimento da
ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo da ação fiscal.
A decisão singular proferida destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a qual se firmou no sentido de que, os sócios (diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição, pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias, apenas, quando há
dissolução irregular da sociedade ou comprovação da prática de ato ou fato
eivado de excesso de poderes ou de infração de lei, contrato social ou estatutos.
O que nem em tese ocorreu nos autos.
Portanto, evidente que os sócios alocados no polo passivo da presente
autuação fiscal devem ser excluídos da relação processual administrativa
estabelecida.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

Primeiramente, de se esclarecer que não há nos autos de infração e nem na decisão
recorrida, nenhuma menção que a empresa estivesse inativa.
O que temos é atribuição de responsabilidade solidária dos sócios por força da
constatação de dissolução irregular da Recorrente e não pela razão alegada de que “...o fato de
uma empresa estar com seu faturamento prejudicado, nem em tese, leva à responsabilidade de
seus sócios pelos seus débitos.”
Eis o que consta nos Autos de Infração:

[...]

Fl. 3052
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

[...]
De se ver o Termo de Constatação a que se refere o Auto de Infração:

No mais, a decisão recorrida já se encarregou de dar o devido tratamento ao tema,
posição que acrescento ao voto como razão decidir:
Da Responsabilidade Tributária
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

28. De acordo com os Autos de Infração, os sócios da pessoa jurídica foram
apontados como responsáveis tributários em razão de infração de lei,
configurada pela dissolução irregular da sociedade, nos termos do art. 135, III,
do CTN, conforme evidenciado no parágrafo seguinte.
28.1. Verificou a autoridade tributária que, consoante o Termo de Constatação
de 23/06/2015 (fl. 175), a empresa não foi localizada no endereço informado no
cadastro da Receita Federal e, segundo pesquisa (fl. 176) realizada no Sistema
Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços (Sintegra), sua inscrição estadual havia sido baixada em 15/05/2014,
donde entendeu que a pessoa jurídica necessariamente deveria ter
providenciado a sua baixa no CNPJ, ex vi do disposto no art. 25 da Instrução
Normativa RFB no 1470, de 30 de maio de 2014, verbis:
“Art. 25. A baixa da inscrição no CNPJ, da entidade ou do estabelecimento
filial, deve ser solicitada até o 5o(quinto) dia útil do segundo mês subsequente
ao da ocorrência de sua extinção, nas seguintes situações, conforme o caso:
I - encerramento da liquidação voluntária, judicial ou extrajudicial;
(...)”
29. Por sua vez, em resposta ao Termo de Constatação Fiscal às fls. 54/57, a
contribuinte informa textualmente (fl. 2295) que está com as atividades
encerradas. Em sua impugnação, os sujeitos passivos alegam que a empresa
apenas encerrou suas atividades comerciais, não sendo verdadeira a
informação de que não teria sido encontrada em seu domicílio, uma vez que
ainda mantém escritório administrativo no local, como pode ser comprovado
pelo Termo de Início de Fiscalização recebido naquele endereço. Ademais, não
pôde dar baixa no CNPJ por ainda restarem dívidas com instituições
financeiras.
29.1. Insurgindo-se contra a responsabilização solidária dos sócios-
administradores da pessoa jurídica pelos débitos lançados, arguem que deve
ser afastada tal responsabilidade, tendo em vista que não houve a dissolução
irregular da sociedade e nem os sócios teriam praticado atos com infração à
lei/contrato social, não se enquadrando, portanto, na conduta tipificada no art.
135, III, do CTN.
30. Veja-se o que determina o aludido art. 135, inciso III, do CTN:
“Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (Sublinhou-se.)
31. A dissolução irregular do sujeito passivo, entendida pelo fiscal autuante
como enquadrada no conceito de “infração de lei”, foi a hipótese de
responsabilidade tributária atribuída aos sócios-administradores SIZENANDO
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

ETERNO E FERRO e JOSÉ FERRO DE MORAES, pelo que foram estes sócios
considerados responsáveis tributários pelo crédito tributário lançado.
32. A jurisprudência pátria já acolheu como inequívoca hipótese de “infração
de lei” a dissolução irregular da sociedade, que em geral deixa pendências
fiscais e nenhum patrimônio para garanti-las. A título de exemplo, confira-se o
seguinte julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Agravo regimental. Execução fiscal. Responsabilidade tributária. Legitimidade
passiva do sócio gerente. Alegação de não pagamento do tributo e aparente
insuficiência de bens da empresa. Impossibilidade de extensão da
indisponibilidade dos bens.
1. A jurisprudência desta Corte assente, no sentido de que “O redirecionamento
da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa,
somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de
poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução
irregular da empresa”.
2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n.
1.104.900-ES, Rel. Min. Denise Arruda, no sistema do novel art. 543-C do
CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já
adotado por esta Corte.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.093.097-MS, Rel.
Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.06.2009).”
[Sublinhou-se.]

33. De pronto, pode-se afirmar que seguramente ocorreu a dissolução irregular
da contribuinte, como se mostrará na continuação.
34. Segundo o STJ, a dissolução irregular pode ser presumida quando a pessoa
jurídica deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação formal à
Administração Tributária. Nesse sentido, é a Súmula no 435 do STJ, cujo teor
abaixo se reproduz:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
35. Isso porque, para o Superior Tribunal de Justiça, compete aos gestores das
empresas manter atualizados os registros comerciais com o objetivo de
comprovar, se necessário, que a dissolução da sociedade foi efetivada de forma
regular, obedecendo a todas as formalidades legais do Código Civil de 2002. O
desrespeito a essas providências caracteriza a “infração de lei” prevista no
art. 135, caput, do CTN.
36. Embora o entendimento do STJ seja dirigido à execução fiscal de dívida
tributária, mostra-se perfeitamente cabível estendê-lo à exigência de débitos
fiscais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dado que
em ambas as situações está se cuidando de tributos federais.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

37. A respeito do tema, a citada Instrução Normativa RFB no 1470, de 2014,
estabelece em seu art. 39, inciso II, que a pessoa jurídica não localizada é
assim considerada quando não for localizada no endereço constante do CNPJ,
comprovado mediante Termo de Diligência.
38. Examinando o processo, verifica-se que o autor do feito consigna no Termo
de Constatação de fl. 175 que no dia 23 de junho de 2015 compareceu ao
domicílio fiscal da empresa, não tendo conseguido localizar o endereço
indicado no CNPJ onde deveria funcionar a pessoa jurídica, donde concluiu,
acertadamente, que a sociedade foi dissolvida de forma irregular, nos termos
da mencionada súmula do STJ.
39. Por oportuno, vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em 16 de
junho de 2015, por votação unânime, no REsp 1.520.257/SP (rel. Min. Og
Fernandes), firmou o entendimento de que “é irrelevante para a definição da
responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em
que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito”.
39.1. Consoante a tese encampada pela Corte Superior, o sócio que exerce a
gerência ao tempo da dissolução irregular da sociedade é responsável pessoal
pelos tributos eventualmente devidos pela empresa, mesmo quando não esteve
no exercício da gerência no momento da ocorrência do fato gerador ou na data
do vencimento dos créditos tributários não adimplidos.
40. Retornando ao exame do processo, observa-se que à época da dissolução
irregular da empresa autuada figuravam como sócios-administradores
SIZENANDO ETERNO E FERRO e JOSÉ FERRO DE MORAES, segundo a
nona alteração contratual da empresa (fls.22/23), razão porque deve ser
mantida a responsabilidade tributária a eles atribuída pelos tributos lançados.
[...]

Adoto também a conclusão quanto aos lançamentos decorrentes:

Dos Lançamentos de CSLL, PIS/Pasep e Cofins
45. Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS/Pasep e Cofins, dado que são
decorrentes de infração detectada na apuração do IRPJ, com base nos mesmos
pressupostos fáticos, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento aos atinentes às referidas contribuições, em
razão da relação de causa e efeito.
Conclusão Geral
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário,
rejeitar as preliminares de nulidade da autuação para, no mérito, negar provimento tanto ao
recurso da Recorrente quanto dos Responsáveis Solidários.

Fl. 3056
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725324/2015-36

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3057
DF CARF MF
Original